Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO. ARMA DE FOGO. COLECIONADOR, ATIRADOR, CAÇADOR (CAC). PRISÃO EM FLAGRANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em ilegalidade da cláusula do acordo de não persecução penal que prevê a perda das armas apreendidos no crime de porte ilegal de arma de fogo, pois o artigo 28-A, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece, como uma das condições para a proposta do acordo, a renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto e o proveito do crime.

2. O armamento apreendido em poder do apelante ainda interessa ao processo, por se tratar, em tese, de objeto utilizado na prática de crime, sobre o qual recai a possibilidade de perda (art. 91, II, "a", do Código Penal).

3. Recurso desprovido.